Tribunal: TJDFT
Processo: 0732596-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS FRUSTRADOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 872/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido em embargos de terceiro para desconstituir penhora incidente sobre direitos aquisitivos relativos a imóvel objeto de alienação fiduciária, reconhecendo a indevida constrição e condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
2. O recurso está adstrito à pretensão de afastar a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o embargado deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios nos embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872), "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
5. Se o embargado/apelante, mesmo ciente da existência de alienação fiduciária sobre o imóvel em momento anterior à constrição judicial, insiste na manutenção de atos constritivos sobre bem pertencente a terceiro, é imperativa a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.